Tribunal: TJDFT
Processo: 0709507-49.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO EM VIRTUDE DE PRECLUSÃO LÓGICA. DECISÃO MANTIDA.
1. A dialeticidade recursal é observada no agravo interno quando o recorre impugna de forma especificada os fundamentos da decisão agravada (art. 1.021, § 1o, do CPC). Na espécie, em relação à decisão monocrática vergastada, o agravante formulou sua insatisfação recursal aduzindo as razões de sua impugnação, o que cumpre com o requisito de admissibilidade do agravo interno.
2. O recolhimento de custas processuais ou de preparo recursal nos autos é conduta incompatível, a configurar preclusão lógica, com a formulação de pedido de gratuidade de justiça, denotando a inexistência da insuficiência de recursos indispensável à concessão da benesse.
3. Agravo interno conhecido e desprovido.